Tribunal: STF
Processo: ARE 1536388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.



    PRELIMINARES: 1. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO APÓS O PRAZO. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRELIMINAR ARGUÍDA EM SEDE DE RESPOSTA. REJEIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. EXCESSO PRAZAL NA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 316, § ÚNICO, DO CPP). CONSTRANGIMENTO LEGAL. REJEIÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TRAMITAÇÃO REGULAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA. SÚMULA 21 DO STJ. EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL QUE NÃO IMPLICA NA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    MÉRITO: 4. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DO FATO E APONTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 5. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA PRESENTES. 6. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS E DOIS DOS FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA ENTRE A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES. NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E DOS SEUS FAMILIARES. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INALTERABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA.



    CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E IMPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente